Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo de 15 (quinze) dias para a parte Autora atender a determinação de emenda a inicial de id. 23562148. O não atendimento da emenda a inicial acarretará no indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora